Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. Segundo o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso. Constata-se a identidade de demandas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Reconhecida a litispendência, o processo deve ser extinto. A conduta da parte não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou alteração da verdade dos fatos.